Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS NA FORMA DO ART. 5o, III, DA LEI No 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR EXCEDIDO. INDULTO. DATA DO DECRETO PRESIDENCIAL. REDIMENSIONAMENTO PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP). POSSIBILIDADE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para fins de se considerar a data da extinção da pena, leva-se em consideração, em casos de indulto, a data referente ao Decreto Presidencial que concedeu a benesse. Assim, verificado que o Decreto Presidencial que concedeu o benefício em favor do acusado já ultrapassou o período depurador de 5 anos, afasta-se a reincidência.
2. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante. (Acórdão 1342510, 07087188220198070009, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Tendo sido afastada a circunstância agravante de reincidência, possível se faz cumprimento da pena em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o e §3o do CP.
4. O benefício da concessão da suspensão condicional da pena é direito público subjetivo do acusado quando verificado o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 77 do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples para 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, e para conceder a suspensão condicional da pena (sursis) por 2 (dois) anos, com as condições que deverão ser estabelecidas pelo Juízo da execução.